Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0728134-55.2022.8.07.0001 APELANTE: JOAO BATISTA SALVINO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS contra decisão da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Brasília (ID 38510660), que indeferiu o pedido de restituição de bens e valores descritos nos autos de apresentação e apreensão no 48/2019 (ID 38509991) e no 55/2019 (ID 38509992), nos autos da ação penal no 0708770-05.2019.8.07.0001. Ocorre que a Defesa interpôs recurso de apelação contra decisão que condenou o recorrente e decretou o perdimento dos bens, no bojo dos autos principais, conforme ID 38201431, dos autos no 0708770-05.2019.8.07.0001, de relatoria do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, tanto assim que na decisão de ID 38510660 destes autos, o Magistrado do conhecimento julgou prejudicado o pedido de restituição, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que a prestação jurisdicional deste juízo já se esgotou, uma vez recebidos os recursos de apelação do requerente (ID98449266 dos autos n.0708770-05.2019.8.07.0001)e remetidos os autos ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Note-se que o requerente interpôs recurso de apelação e, assim, devolveu à superior instância toda a matéria ventilada nos autos, inclusive no que toca à devolução de bens. Destarte, deve a solução do pleito ser resolvida em instância superior no julgamento da apelação interposta pelo requerente. Posto isso, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da ação penal principal (autos n. 0708770-05.2019.8.07.0001). Arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de a Defesa, caso julgue pertinente, juntar cópia do presente pedido de restituição nos autos principais. Diante do exposto, indefiro o processamento do presente feito, tendo em vista a interposição de recurso de apelação nos autos principais (0708770-05.2019.8.07.0001), com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator